Tribunal: STF
Processo: RE 448536
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
advogado.  RE prejudicado, tendo em vista que atendida a pretensão
da União, recorrente, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça
que deu provimento ao seu  recurso especial. Falta de legitimidade
dos agravantes, para defender o interesse e o objeto de recurso que
não foi por eles interposto